Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, sustentou que a pretensão deduzida pelo autor não merece acolhimento, pois o medicamento pleiteado, CETUXIMABE, não é padronizado pelo SUS (ID. 42738749). Manifestando-se nos autos, a Procuradoria de Justiça destacou a gravidade do quadro clínico do autor - câncer colorretal metástico, estágio IV, e a informação prestada pelo Distrito Federal a respeito do cadastro do paciente ter sido arquivado por abandono de tratamento - não comparecimento para retirada do medicamento por mais de 90 (noventa) dias. Pugnou pela intimação da Defensoria Pública para que, após entrar em contato com o autor ou seus familiares, confirme a persistência do interesse processual (ID 42977238). Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008